Tribunal: TJDFT
Processo: 0760981-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Abono de permanência. Reflexo. Licença-prêmio. Ausência. Administração pública. Reconhecimento. Atualização monetária. Ausência. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.945,00, correspondente a R$ 394,50 (auxílio-alimentação) + R$ 200,00 (auxílio-saúde) = R$ 594,50, multiplicado pelo número de meses de licença convertida em pecúnia (10 x R$ 594,50 = R$ 5.945,00). Para a atualização do débito, determinou o juiz sentenciante que deve incidir o IPCA-e a partir da data da aposentadoria até 11/2021, sem incidência de juros, visto que a citação ocorrera após 12/2021 e, a partir de 12/2021, incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Em suas razões recursais (ID 65116158), a parte autora, ora recorrente, expõe que a sentença se equivocou em dois pontos: a ausência de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio e ausência de correção monetária. Afirma que, a partir da documentação juntada pelo réu em sede de contestação, verifica-se que ele confessou não ter incluído a rubrica do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio. Defende que o pagamento do abono de permanência foi realizado de forma extemporânea (agosto de 2017) e por isso não consta o pagamento na última remuneração enquanto ativa da servidora. Diz que a aposentadoria da Recorrente foi publicada em 22/05/2017, sendo assim, recebeu o pagamento devido apenas após se aposentar, razão pela qual faz jus a sua inclusão na base de cálculo da licença-prêmio. Aduz que o pagamento da licença-prêmio em pecúnia se deu de forma parcelada de novembro de 2019 a outubro de 2022 no valor de R$ 115.664,04 (cento e quinze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), portanto, ocorreu 02 anos e 05 meses após a publicação de sua aposentadoria no DODF. Argumenta que a regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Ao final, requer que o recurso seja conhecido para reformar a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais a fim de incluir o abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio e reconhecer o pagamento da correção monetária a partir do vencimento da dívida.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65116162), nas quais a parte recorrida afirma que o valor definido pela Administração foi alcançado utilizando-se como parâmetro a última remuneração recebida pela parte Autora, tendo sido excluído época as vantagens não permanentes. Diz que o que se verifica, portanto, no recurso inominado ora em análise é a menção a valores e quantias que não tem pertinência com o caso concreto. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se a parte ré deve ser condenada ao pagamento da diferença alegadamente devida em razão da não integração do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia e b) se a parte ré deve ser condenada ao pagamento de atualização monetária da licença-prêmio paga à recorrente.
III. Razões de decidir
6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono permanência deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. (AgInt no AREsp n. 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018.)
7. No caso dos autos, conforme informações prestadas pelo próprio réu (ID 65116144, págs. 3-5), a recorrente não percebeu abono permanência de forma administrativa até a data de sua aposentadoria e a rubrica de abono permanência não foi computada no cálculo da Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia.
8. Desse modo, verifica-se que o pagamento do abono permanência foi realizado de forma extemporânea, de modo que a referida verba também deve ser incluída na base de cálculo do valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse contexto, deve o réu ser condenado ao pagamento do valor do abono de permanência (R$ 1.272,30) multiplicado pelo número de meses de licença-prêmio não usufruída (10), totalizando o valor de R$ 12.723,00 (doze mil setecentos e vinte e três reais).
9. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado dessa Turma Recursal: “(...) 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). 6. Consultando os autos verifico que a recorrente recebeu o valor do Abono Permanência, de forma extemporânea, no Cumprimento de Sentença do PJE 0746809-55.2021.8.07.0016. Comprova que a recorrente tinha valores de Abono Permanência à receber, do período compreendido entre 19/08/2018 e 11/09/2018. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o valor do Abono Permanência que deverá, também, integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à recorrente (...) (Acórdão 1885762, 07616508420238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
10. Com relação à correção monetária relativa ao valor de licença-prêmio pago à recorrente, destaca-se, inicialmente, que, consoante estabelece o art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”.
11. Depreende-se da norma que a Administração Pública possui um prazo de 60 dias para adimplir os valores devidos. Todavia, o prazo estabelecido não pode ser confundido com a possibilidade de incidência de correção monetária.
12. Com efeito, a correção monetária, como mecanismo de preservação do valor real das obrigações, tem por objetivo garantir que o poder de compra do crédito não seja erodido pela inflação ao longo do tempo. Assim, a disposição legal deve ser interpretada à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, já que a correção não se trata de um acréscimo, mas apenas reflete o valor real da moeda.
13. Nesse contexto, existindo intervalo de tempo entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria, e a data de quitação do débito, é incontestável a incidência de atualização a partir da data da aposentadoria.
14. Sobre o tema, cito os seguintes julgados: Acordão 1.717.866, 0766241-26.2022.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023 e Acordão 1.773.808, 0709890-96.2023.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.
15. No caso, portanto, é devida a condenação do réu ao pagamento do valor relativo à correção monetária do montante pago a título de licença-prêmio (R$ 115.664,20, ID. 65116144, pág. 5), a partir de 05/2017, data da aposentadoria da autora (ID 65116144, pág. 3) até a data de início dos pagamentos 11/2019 (ID. 65116144, pág. 5), que equivale ao valor de R$ 9.052,46, valor calculado pela parte autora com auxílio da calculadora do cidadão (ID 65116127, pág. 21) e não contestado pelo réu.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e provido para condenar a parte ré ao pagamento de: a) R$ 12.723,00 (doze mil setecentos e vinte e três reais), a título da diferença da base de cálculo da conversão de licença-prêmio relativa ao abono de permanência, quantia a ser atualizada: 1) pelo IPCA-e, a partir da data da aposentadoria até 11/2021, sem incidência de juros, pois a citação ocorreu após 12/2021, e 2) a partir de 12/2021, pela SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice e b) R$ 9.052,46 (nove mil e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), valor a ser atualizado pela SELIC a partir de 10/2022 (data de recebimento da última parcela relativa ao pagamento da licença-prêmio em pecúnia). Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono permanência deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. 2. O prazo de pagamento dos créditos a que o ex-servidor faz jus (sessenta dias) previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011 não pode ser confundido com a possibilidade de incidência de correção monetária, de modo que, existindo intervalo de tempo entre o vencimento da obrigação e a data de quitação do débito, é incontestável a incidência de atualização.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 121, §6o; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (AgInt no AREsp n. 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018); TJDFT, Acórdão 1885762, 07616508420238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, Acordão 1.717.866, 0766241-26.2022.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023 e Acordão 1.773.808, 0709890-96.2023.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023.